Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-32.2023.8.11.0051
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004191-32.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COSTA OESTE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.192.414/0001-09 (APELANTE), ISRAEL BOGO - CPF: 030.848.859-82 (ADVOGADO), LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.526.706/0001-45 (APELADO), Campo Verde (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BOGO - CPF: 073.060.769-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE REABERTURA DE SESSÃO COMUNICADA NO SISTEMA ELETRÔNICO. DEVER DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO PELO LICITANTE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa participante de licitação, visando à anulação de atos praticados a partir da reabertura antecipada da sessão do Pregão Eletrônico n.o 109/2023 e o regular prosseguimento do certame, com análise de recurso administrativo não admitido.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em saber se a alteração do horário de reabertura da sessão pública do pregão eletrônico, comunicada no sistema eletrônico, mas não acompanhada pela licitante por ausência de monitoramento contínuo, configura violação aos princípios da publicidade e do contraditório, e se autoriza a anulação dos atos subsequentes e o conhecimento do recurso administrativo da impetrante.

III. Razões de decidir
3. O art. 19, IV, do Decreto Federal no 10.024/2019, bem como disposição expressa no edital, impõem ao licitante o dever de acompanhamento constante das operações no sistema eletrônico, assumindo o risco decorrente de sua desconexão.
4. A comunicação da alteração do horário foi devidamente realizada no ambiente oficial do sistema eletrônico, e a ausência da licitante no momento da divulgação decorreu de conduta voluntária em desconformidade com seu dever editalício.
5. Não se identifica violação aos princípios da publicidade e do contraditório, tampouco ilegalidade nos atos praticados, devendo prevalecer o princípio da vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Nos certames realizados por meio de pregão eletrônico, cabe ao licitante acompanhar continuamente as operações no sistema eletrônico, conforme previsão editalícia e normativa. A comunicação de alteração de horário realizada no ambiente oficial do sistema, ainda que em prazo reduzido, não caracteriza violação de princípios do contraditório e da publicidade se o dever de vigilância foi descumprido pelo próprio licitante.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Federal no 10.024/2019, art. 19, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI 1002694-10.2021.8.11.0000, relator Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.8.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, tendo com litisconsorte passiva LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA, denegou a segurança pleiteada.

Aduz a apelante que a reabertura da sessão do Pregão Eletrônico n.o 109/2023 ocorreu em horário anterior ao previamente estipulado, sem ciência inequívoca de todos os licitantes, circunstância que teria impedido o seu direito de recorrer no certame.

Assevera que tal conduta configura violação aos princípios da publicidade, do contraditório e da vinculação ao instrumento convocatório, bem como caracteriza decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

Afirma que não foi devidamente notificada acerca do adiantamento do horário da sessão, e que, ao retornar ao sistema no horário originalmente informado, constatou que o prazo para manifestação de intenção recursal já havia se encerrado.

Argumenta que, mesmo tendo comunicado tempestivamente sua intenção de recorrer por e-mail, e apresentado as razões recursais no prazo indicado, seu recurso não foi analisado pela Administração.

Destaca, ainda, supostas irregularidades na habilitação da empresa LINCAR Locadora e Limpeza LTDA, notadamente quanto à apresentação incompleta da documentação exigida no edital, em especial no que concerne às demonstrações contábeis, contrariando as normas de contabilidade aplicáveis e os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

Sustenta que tais irregularidades comprometem a regularidade do certame e impõem a necessidade de inabilitação da empresa concorrente.

Alega, por fim, que foram igualmente constatadas inconsistências na planilha de preços da empresa vencedora, aptas a gerar quebra da isonomia e risco à execução do contrato.

Ao fim, requer o provimento do recurso para anular os atos praticados a partir da reabertura antecipada da sessão do Pregão Eletrônico n.o 109/2023 e determinar o regular prosseguimento do certame, com a devida análise de seu recurso administrativo e a observância das exigências editalícias quanto à habilitação das licitantes.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 288907877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA., contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Campo Verde/MT, no contexto da condução da sessão pública do Pregão Eletrônico no 109/2023.

Na exordial e nas razões recursais, a apelante narra que, durante a condução do certame, após a apresentação da proposta final da empresa
Lincar Locadora e Limpeza Ltda
, o pregoeiro suspendeu a sessão, informando, expressamente, que o seu retorno se daria às
15h30min
.

Afirma que, confiando nesta informação oficial, sua representante se desconectou do sistema eletrônico, organizando-se para acompanhar a reabertura no horário divulgado.

Todavia, conforme relata, às
13h37min
foi registrada no sistema eletrônico uma mensagem alterando o horário de retorno da sessão para as
14h30min
, ou seja, uma hora antes do horário inicialmente estipulado.

A apelante alega que, por não estar logada no sistema no momento dessa comunicação, não tomou ciência da alteração. Ao tentar acessar novamente a plataforma, por volta das 15h30min, constatou que a sessão já havia sido reaberta, e que o prazo para manifestação de intenção de recorrer encontrava-se encerrado.

Diante desse cenário, encaminhou e-mail à Administração informando sua intenção de recorrer e, dentro do prazo regulamentar, apresentou suas razões recursais. Tais razões, entretanto, não foram conhecidas pela Administração, ao fundamento de que a manifestação de intenção de recurso não teria sido formalizada no sistema dentro do prazo.

Com base em tais premissas, sustenta que o adiantamento do horário de reabertura da sessão, sem ciência inequívoca e expressa de todos os licitantes, configurou violação aos princípios da publicidade e do contraditório, além de representar decisão surpresa vedada pelo ordenamento.

Na petição inicial, pleiteou a anulação dos atos praticados a partir da reabertura antecipada da sessão do Pregão Eletrônico n.o 109/2023, e a ordem para determinar o regular prosseguimento do certame, com a devida análise de seu recurso administrativo.

Ao julgar a demanda, o Juízo singular não acolheu os argumentos da impetrante/apelante, denegando a segurança sob o seguinte fundamento:

“[...] No caso concreto, depreende-se que, verdadeiramente, a Leiloeira Municipal procedeu à reabertura do processo de licitação antes do horário estabelecido por ocasião da suspensão da solenidade para as análises e deliberações pertinentes.

Entrementes, olvida a parte impetrante que a referida servidora pública também comunicou, com cerca de uma (1) hora de antecedência, o adiantamento da respectiva sessão, tendo havido a regular notificação de todos os concorrentes por intermédio do sistema eletrônico utilizado para o pregão eletrônico.

Nessa perspectiva, a conclusão que resulta é de que a perda do prazo para a interposição do recurso contra a decisão final decorreu da indiligência da parte impetrante em acompanhar o processo e conferir as notificações, pois conforme a própria admite na exordial, não estava logada no sistema ao tempo da comunicação do adiantamento da sessão, em desconformidade, por conseguinte, ao disposto no art. 19, inciso IV, do Decreto Federal no 10.024/2019.

[...]”.

Não obstante as razões recursais, a sentença não comporta reparos.

A controvérsia central consiste em apurar se houve, no caso concreto, violação a direito líquido e certo da apelante, em virtude da reabertura da sessão em horário antecipado e da subsequente não admissão do seu recurso administrativo.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a Administração procedeu à reabertura da sessão em horário anterior ao inicialmente indicado.
No entanto, também é incontroverso que tal alteração foi comunicada no próprio sistema eletrônico do pregão, com antecedência de aproximadamente uma hora
.

E aqui reside ponto fundamental: o art. 19, inciso IV, do Decreto Federal no 10.024/2019, estabelece que:

“Art. 19.

Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

[...]

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;”

No mesmo sentido, a redação do item 5.2.2 do edital do certame previu de maneira expressa que:

“Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.”

Tal disposição, vinculante para a Administração e para os licitantes, confere força normativa às regras editalícias, cuja observância é obrigatória.

A jurisprudência desta Corte, de igual modo, é firme em prestigiar o princípio da vinculação ao edital, assentando que a ausência de acompanhamento contínuo da sessão pública, quando expressamente previsto como dever do licitante, não constitui vício do procedimento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – INABILITAÇÃO DA LICITANTE POR NÃO ESTAR ONLINE DURANTE A SESSÃO PÚBLICA – OBRIGAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO. As previsões editalícias vinculam, com força de lei, a Administração e os licitantes e seus comandos devem ser estritamente obedecidos. Havendo previsão, no edital, de que cabe à licitante acompanhar a sessão pública do pregão, não se mostra ilegal o ato administrativo que a inabilitou por não estar on-line no momento da sua convocação.”
(TJ-MT 10026941020218110000 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Portanto, embora a apelante sustente que não foi comunicada da alteração do horário, é fato que tal comunicação foi realizada no ambiente oficial do sistema eletrônico, de cuja vigilância constante a própria apelante se afastou voluntariamente, contrariando seu dever editalício.

Não se vislumbra, assim, violação ao contraditório ou à publicidade, mas sim estrita observância da regra previamente estabelecida, cuja finalidade é justamente garantir a eficiência e continuidade das sessões públicas em ambiente virtual.

Por conseguinte, considerando os fatos demonstrados e a legislação aplicável, conclui-se que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025